Tribunal: TJDFT
Processo: 0740946-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE BEM PENHORADO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. DEVER DO JUÍZO.
1. O executado poderá ser intimado para indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa de até 20% do valor da execução – Inteligência do artigo 774, V, do Código de Processo Civil.
2. Diante da previsão legal contida no artigos 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução.
3. Recurso conhecido e provido.